Tribunal: TJSP
Processo: 1006051-61.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Seguro. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva da Ré, Concessionária de Serviço Público. Ausência de excludentes de responsabilidade. Inteligência do art. 37, §6o, CF. Irrelevância da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Seguro. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva da Ré, Concessionária de Serviço Público. Ausência de excludentes de responsabilidade. Inteligência do art. 37, §6o, CF. Irrelevância da existência de culpa. Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Laudos e orçamentos trazidos pela Autora isentos de parcialidade, ao contrário das telas trazidas dos sistemas da Requerida. Ausência de procedimento de ressarcimento previsto pela ANEEL. Irrelevância. Desnecessidade do esgotamento das vias administrativas. Inteligência do art. 35, XXXV, CF. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida para R$ 2.000,00 (dois mil reais)